Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-76.2019.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEICULO À PARTE RECORRIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITEIO INICIAL - COMPROVAÇÃO DOS FATOS É ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.
2. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tampouco declaração de ausência de propriedade.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001791-76.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Veículos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 026.181.241-62 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS LTDA - CNPJ: 26.206.189/0001-67 (RECORRIDO), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEICULO À PARTE RECORRIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITEIO INICIAL - COMPROVAÇÃO DOS FATOS É ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

2. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tampouco declaração de ausência de propriedade.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Edimar Pereira de Carvalho,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de transferência do veículo FIAT/PALIO ELX, ano 2001/2001, placa DEL-2418, RENAVAN 00758955537, cor vermelha para o recorrido; bem como, condenar a recorrida ao pagamento dos débitos vencidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora intimado.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 189911719.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024